Tribunal: TJPA
Processo: 0009024-72.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009024-72.2017.8.14.0040
APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: KARL MARINHO VON WEBER DE FREITAS, FABIANA CRISTINA DOS SANTOS DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009024-72.2017.8.14.0040

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: KARL MARINHO VON WEBER DE FREITAS e FABIANA CRISTINA DOS SANTOS DE FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento;

2. A análise dos requisitos necessários para a rescisão do contrato entabulado pelas partes sem que tenha havido pedido nesse sentido significaria ultrapassar os limites da lide, configurando decisão extra petita, subvertendo nosso ordenamento jurídico;

3. Na ausência de manifestação judicial, com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel, não se pode falar em efetiva rescisão contratual nem em ocorrência de esbulho e, em consequência, afastada a viabilidade de pedido de reintegração de posse;

4. Revela-se a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito;

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata os autos de Recurso de Apelação (ID 2697774) interposto por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
contra sentença (ID 2697773), prolatada nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar c/c indenização por perdas e danos, proposta em face de
KARL MARINHO VON WEBER DE FREITAS e FABIANA CRISTINA DOS SANTOS DE FREITAS,
que,
com base no inciso VI, do artigo 485 do CPC, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, em face da inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, o apelante narra que os apelados firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda de lote/terreno, cujo objeto era o imóvel descrito como: lote de terras localizado na Rua J4, qd. 274, lt.06, - Residencial Cidade Jardim, Parauapebas-PA, com área de 242,50m2, comprometendo-se a pagar o valor de R$48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais), financiado em 180 prestações de R$269,33 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), com início de vencimento em 01/02/2011; tendo, porém, deixado de pagar a partir da 52ª parcela, vencida em 01.05.2015.

Afirma a existência de cláusula contratual dispondo sobre a forma de reajuste das parcelas contratuais, a data de pagamento das mesmas e as hipóteses de rescisão do contrato, dentre elas a inadimplência; que houve notificação para a quitação do débito, sob pena de rescisão do contrato, porém sem sucesso. Aduz ocorrida a rescisão automática do contrato em 27.07.2016, tornando-se imperiosa a ordem de reintegração da parte autora/apelante na posse do bem e a condenação dos apelados ao pagamento das verbas pertinentes às multas e despesas contratuais, bem como indenização por perdas e danos.

Sustenta ser possível a reintegração de posse da apelante, legítima proprietária do imóvel, tendo em vista o princípio da celeridade processual, considerando a situação fática, pois configurado o esbulho com a notificação dos devedores e consequente rescisão contratual. Requer a cassação da sentença para que seja oportunizada a devida instrução do feito e, ao final, a prolação de nova sentença; ou que seja reformada a sentença com o deferimento do pedido de reintegração de posse e a consequente aplicação das penalidades previstas no pacto.

Certificada a tempestividade do recurso e a não apresentação de contrarrazões (ID 2697775 - Pág. 6 e 9;

2697776 - Pág. 2).

Certificada a conversão dos autos físicos para virtual (ID 2697777; 2697778).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2870723).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

A sentença recorrida extinguiu sem resolução do mérito a demanda de reintegração de posse, em face da inadequação da via eleita. O juízo
a quo
entende não ser

caso de ajuizamento de ação de reintegração de posse, albergada pelos artigos 1196 ss. do CC/02, nos seguintes termos:

(...)No fundo estamos diante de uma relação contratual consumerista em que uma das partes (consumidora), por incorrer em inexecução, outorgou à outra o direito de requerer a declaração da resolução contratual, cujo objeto foi a venda de lote de terreno em prestações sucessivas. Com essas características, se a questão de direito contratual em algum momento pode se aproximar das possessórias, isso só ocorrerá após a formal constituição da mora e depois do seu correlato efeito resolutivo no contrato, bem como do pronunciamento judicial acerca da resolução contratual.

O cerne da discussão recursal versa sobre a adequação da via eleita pela parte autora, ora apelante, no caso em que a demanda visa à reintegração de posse, referente a imóvel sobre o qual se firmou contrato com cláusula resolutória expressa em razão de inadimplemento, a despeito de prévia manifestação judicial acerca da resolução do contrato.

Adianto meu entendimento de que não cabe razão ao apelante. Explico.

Sobre a matéria que envolve a causa em comento, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
(STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017)

Nessa esteira, segue esta Corte de Justiça, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado.

2 – Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse.

3 - Tendo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito

4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(3095970, 3095970, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. CORRETA, VIA ELEITA INADEQUADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido. II- Como bem prelecionou o Juízo de Piso, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. III- Mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual. IV- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na integra a sentença atacada.

(3234638, 3234638, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES.

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso, firma-se o entendimento de que a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente.

2-Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes. Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da

posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível.

3-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual.

(2018.01533332-94, 189.004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

Nesse contexto, é certo que a declaração de rescisão contratual, logicamente por meio de processo devidamente instruído, deve ser prévia à reintegração de posse.

Na ausência de manifestação judicial, com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel, não se pode falar em efetiva rescisão contratual nem em ocorrência de esbulho e, em consequência, afastada a viabilidade de pedido de reintegração de posse.

Na hipótese dos autos, a rescisão contratual não foi objeto da demanda. A análise dos requisitos necessários para a rescisão do contrato entabulado pelas partes, sem que tenha havido pedido nesse sentido, significaria ultrapassar os limites da lide, configurando decisão
extra petita
, subvertendo nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, entendo acertada a conclusão do magistrado de origem pela inadequação da via eleita, no caso, tendo em vista a impossibilidade de observância do rito especial destinado às ações possessórias, haja vista imprescindível prévia manifestação judicial, na hipótese de rescisão do pacto de compra e venda de imóvel, para que seja consumada a resolução do contrato e preenchidos os requisitos para a busca de medida possessória.

Merece, portanto, ser mantida,
in totum
, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, seguindo a linha da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, confirmando a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém-PA,

de de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021